Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso.